Tribunal: TJES
Processo: 5012681-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012681-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO PRIMO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012681-40.2023.8.08.0024

RECORRENTE: FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO.: LUIZ CLAUDIO PRIMO

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:
RE
CURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA CANCELADO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por
LUIZ CLÁUDIO PRIMO
em face de
FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA
. Narra o autor, em síntese, que vendeu formalmente um imóvel para o requerido, o qual deixou de promover a atualização cadastral perante à Fazenda Pública Nacional, o que gerou dívida em nome do requerente, a qual posteriormente foi paga pelo réu, subsistindo tão somente o pedido de indenização por danos morais no caso em análise.

O requerido, em sede de contestação (ID 7149531), aduziu que de fato é o proprietário do imóvel, porém não deixou de efetuar a transferência por má-fé, apontando que tal fato era de incumbência do autor. Informa, que realizou o pagamento da dívida e solicitou a improcedência dos pedidos de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7149766), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para o fim de
CONDENAR
a ré ao pagamento de R$
3.000,00
(três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros a contar da citação e correção monetária a partir do dia atual.

RESOLVO O MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios.

Irresignado, o requerido, apresentou Recurso Inominado (ID 7149768) sustentando que o protesto informado nos autos não gerou danos a serem indenizados ao autor e subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório. Por fim, requer seja reconhecida a litigância de má-fé pela parte autora.

O autor, por sua vez, apresentou suas contrarrazões recursais (ID 7149771), ocasião em que pugnou pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente. No mérito, requereu a manutenção do julgado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7353630 e 7353631.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em relação a preliminar para indeferimento do pedido de justiça gratuita (ID 7149771),tenho como inócua, uma vez que o recorrente recolheu custas inerentes ao preparo recursal (vide IDs 7353630 e 7353631), motivo pelo qual
afasto
a preliminar aventada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve protesto indevido em nome do autor:

O requerido, por sua vez, deixou de apresentar qualquer elemento capaz de modificar, impedir ou extinguir as alegações autorais, limitando-se a apontar que a transferência era de responsabilidade do requerente, o que não merece prosperar, pois, como supramencionado, o autor demonstrou suficientemente que era de incumbência do requerido tal transferência, razão pela qual a dívida deveria por ele ser paga.

No que tange aos danos morais, a situação narrada é passível de reprimenda, na medida em que o autor foi extremamente abalado pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito indevidamente por conduta lesiva de responsabilidade do réu.

Assim, levando-se em consideração as questões fáticas, a extensão do prejuízo, a quantificação da conduta ilícita e a capacidade econômica do ofensor, entendo que, no caso em concreto, a importância a título de danos morais deve ser fixada em R$
3.000,00
(três mil

reais) a fim de atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Ora, o fato, por si só, de que era incumbência do requerido/recorrente diligenciar para transferência do imóvel e que a sua mora gerou protesto (indevido) em nome do autor/recorrido, configura o dano moral.

Ademais, muito embora o recorrente sustente a existência de protesto anterior em nome do autor/recorrido junto ao Município de Serra, tal situação não restou demonstrada nos autos, eis que o apontamento do protesto ora questionado ocorreu em
14/03/2023
(vide ID 7149527) e o documento trazido aos autos pelo recorrente somente indica que a consulta ocorreu em 21/06/2023, não existindo qualquer informação acerca da data do apontamento (vide ID 7149756).

Neste viés, verifico que o Recorrente não comprova minimamente o direito alegado, ônus que lhe cabia à luz do CPC e, de outro lado, as informações e os documentos trazidos juntos à inicial foram suficientes para corroborar as pretensões autorais.

No que pertine aos danos morais, considerando que o protesto em nome do autor foi indevido, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por fim, diante do resultado do julgamento, tenho como inócuo o pedido de condenação do autor/recorrido em litigância de má-fé (ID 7149768 - pág. 09).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)